Tribunal: TJDFT
Processo: 0729028-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM CONTRAMINUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE AGRAVADOS. IRREGULARIDADE FORMAL. CADASTRO DE QUEM NÃO É PARTE DO PROCESSO. SANEAMENTO DEVIDO. MÉRITO. DECISÃO QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ELEIÇÕES DO FUNPRESP-EXE E PUBLICAÇÃO DE NOVO EDITAL. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO CONSTATAÇÃO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE ADVENTO DE MEDIDA PROVISÓRIA ALTERANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DO AGRAVANTE, POSSIBILITANDO A CONCORRÊNCIA AO CARGO. IRRETROATIVIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não comporta conhecimento a arguição de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões, por configurar inovação recursal, sobre tema ainda não apreciado pelo Juízo da causa, pois a interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada.
2. Ainda que não tenha sido objeto da decisão originalmente agravada, verifica-se passível de acolhimento o pedido de exclusão da Comissão Eleitoral da FUNPRESP-EXE e da sua Presidente do cadastro processual, independente de apreciação de ilegitimidade passiva, pois trata-se de irregularidade formal, uma vez que apesar de cadastradas como agravadas, a Comissão Eleitoral e sua presidente não integram o pólo passivo do processo originário.
3. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
3.1. Não se verifica relevância da argumentação e verossimilhança do direito vindicado pelo agravante, pois não constatado, de plano, alteração da regra interna estipuladas para eleição dos cargos diretivos da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE), assim como não se constata prejuízo em razão de eventual divergência entre a divulgação de datas, pois não se trata de circunstância determinante para exclusão da Chapa integrada pelo agravante.
4. Não se mostra relevante a alegação de que a edição Medida Provisória no 1.058/2021 alterou a classificação funcional do agravante, afastando a causa de exclusão de sua candidatura, pois o referido diploma normativo é posterior à homologação das inscrições de Chapas, prazo final fixado no Regulamento Eleitoral para comprovação das condições para exercício dos cargos.
4.1. Nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada", de modo que não se verifica fundamento jurídico para que a Medida Provisória no 1.058/2021 retroaja para invalidar os atos praticados antes de sua vigência, no curso da eleição para cargos diretivos da agravada.
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.